Tribunal: TJSP
Processo: 1011362-70.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de insumo necessário para aferição e correção de hipoglicemia – Demonstração da necessidade – Direito à saúde, dever do Estado, direito do povo – Ausência de contradição, omissão e obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.